Tribunal: TJDFT
Processo: 0712099-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712099-25.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., ESPÓLIO DE ANNA NOCETI DE LIMA CAMARA REPRESENTANTE LEGAL: AUGUSTO MOLLMANN DE PADUA APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., ESPOLIO DE ANNA NOCETI DE LIMA CAMARA D E S P A C H O Inicialmente, certifique-se a apresentação ou não de contrarrazões pela ré AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. ao recurso adesivo interposto por Augusto Mollmann de Padua (Espólio de Anna Noceti de Lima Câmara). Da análise dos autos, em admissibilidade recursal ao apelo da ré AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., verifica-se que a Guia de Recolhimento de Preparo apresenta numeração de código de barras divergente do constante do comprovante de pagamento acostado (ID 17511340). Em sendo assim, intime-se a ré AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. para, em 5 (cinco) dias, comprovar a regularidade do pagamento. Na ausência de referida comprovação, fica a parte ré AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. desde já intimada, no mesmo prazo, a realizar o pagamento em dobro do preparo sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil. Quanto ao apelante Augusto Mollmann de Padua (Espólio de Anna Noceti de Lima Câmara), este deixou de recolher o preparo e requereu, nesta seara recursal, os benefícios da gratuidade de justiça (ID 17511344). O Código de Processo Civil dispõe em seu art. 98 que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Em relação à pessoa natural, existe uma presunção de veracidade (art. 99, §3o do CPC) da declaração de hipossuficiência firmada pela requerente do benefício, todavia a referida declaração goza de presunção juris tantum, admitindo-se prova em contrário pela parte adversa, podendo benefício de gratuidade de justiça ser negado, de ofício, pelo juiz, caso presentes nos autos elementos que demonstrem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente. De acordo com o art. 99, § 2o do Código de Processo Civil, não verificadas provas bastantes a evidenciar os pressupostos legais para a concessão da gratuidade, antes de indeferir o pedido, deve o juiz determinar que a parte comprove sua hipossuficiência econômico-financeira. No caso em comento, embora juntada declaração de hipossuficiência datada de 11/3/2020 (ID 17511345), não há documentos atualizados que demonstrem a necessidade do benefício requerido. Desse modo, para análise do pedido de gratuidade de justiça, intime-se o apelante Augusto Mollmann de Padua (Espólio de Anna Noceti de Lima Câmara) para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentos que comprovem a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira (contracheques, extratos bancários, faturas de cartão de crédito, declarações de imposto de renda, entre outros) ou apresente comprovante de recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção nos termos do art. 1.007 do CPC. Brasília, 9 de julho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora